Tribunal: TCU
Processo: 013.479/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 5o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de pensão militar instituído pelo Sr. Benedito Milton de Oliveira (10637508-08-2015-000910-9); 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de pensão militar instituídos pelos ex-militares Augusto Jose da Silva Fonseca (10637508-08-2015-000809-9), Carlos Antonio Mendes dos Santos (10637508-08-2015-001015-8) e Carlos Fernandes (10637508-08-2015-000832-3); 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. proceda à regularização dos postos/graduações que servem de base de cálculo para os proventos das pensões militares cujos registros foram negados, contemplando os postos/graduações imediatamente anteriores aos que foram utilizados como referência para os benefícios; 9.2.2.3. emita novos atos de pensão militar, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.4. informe às interessadas cujas pensões militares foram consideradas ilegais que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha; 9.2.2.5. comunique imediatamente às interessadas cujas pensões militares tiveram o registro negado o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.